Tribunal: TJBA
Processo: 8033419-25.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033419-25.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILZA NUNES OLIVEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSORA APOSENTADA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - IMPLANTAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PISO SALARIAL NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - PARIDADE VENCIMENTAL - PISO NACIONAL QUE SE REFERE AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL E NÃO À REMUNERAÇÃO GLOBAL - PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA - REFLEXO NAS PARCELAS SALARIAIS QUE UTILIZAM O VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE DE CÁLCULO DEVIDO - DIREITO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS E NÃO PRESCRITAS, ATRAVÉS DA VIA JUDICIAL PRÓPRIA, ASSEGURADO - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabeleceu regras de fixação de um valor mínimo a título de piso salarial para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, legislando no sentido de que a tal previsão alcançaria todas as aposentadorias e pensões albergadas pelo art. 7º, da EC 41/03 e da EC 47/05. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. A inobservância a este precedente vinculante, no caso em espécie, importa em violação a direito líquido e certo da impetrante, a ser reparado por esta via mandamental. 3. É medida que se impõe a observância da legislação acima mencionada, constituindo direito líquido e certo da impetrante a percepção do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 em seu subsídio/vencimento básico, promovendo-se o reajuste de todas as demais parcelas remuneratórias que tenham tal valor incorporado como base de cálculo; restando assegurado, por força do que dispõem os Enunciados da Súmula do Supremo Tribunal Federal nº's 269 e 271, a cobrança nestes autos dos valores que se venceram desde a impetração e, pela via judicial própria, das parcelas vencidas no últimos 05 (cinco) anos. 4. Não se verifica a decadência para a impetração do Mandado de Segurança, uma vez que a pretensão é relativa a ato omissivo da Administração em efetuar o pagamento atualizado de parcelas remuneratórias decorrentes de situação jurídica reconhecida, ou seja, relação de trato sucessivo que se renova mês a mês. 5. Não se operou a prescrição do fundo de direito, considerando que não houve negativa do direito pleiteado pela Administração Pública, prescrevendo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. 6. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033419-25.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante NILZA NUNES OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .